Tribunal: TJBA
Processo: 8030862-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030862-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NUBIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS

AGRAVADO: ERIVELTO RIBEIRO DE MELO

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, MATHEUS STEFANELLI LEITE

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPROVIMENTO. A ação de imissão na posse exige três requisitos cumulativos: prova da titularidade do domínio, individualização precisa do bem e demonstração da posse injusta por parte do réu. A tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito restou demonstrada pela escritura pública de compra e venda e pelo registro imobiliário, documentos dotados de fé pública e presunção de veracidade. O perigo de dano evidenciou-se pela privação do exercício dos direitos inerentes à propriedade, considerando que a constatação oficial demonstrou que a agravante não reside exclusivamente no imóvel e o utiliza para fins econômicos. As alegações concernentes ao direito à meação, ausência de outorga uxória e suposta sonegação fiscal não possuem respaldo probatório suficiente para infirmar a validade do título de propriedade. Eventual direito à indenização por benfeitorias ou à meação deve ser discutido em sede própria, não sendo cabível sua análise aprofundada no âmbito de ação possessória com pedido liminar. A concessão de tutela de urgência tem caráter provisório e não exaure a análise do mérito da demanda, sendo concedida em cognição sumária.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8030862-26.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
MARIA NUBIA DE SANTANA
e, como agravado,
ERIVELTO RIBEIRO DE MELO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA